Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante, não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária a sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário.
2. Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é necessária a chegada do comprovante de entrega no endereço informado pelo devedor quando da contratação, primando-se pela boa-fé dos contratantes, inclusive quanto ao dever do devedor de comunicar ao credor sua mudança de endereço, sendo que tal omissão caracteriza violação aos Princípios da Probidade e Boa-Fé Contratual.
3. A correspondência encaminhada para o endereço indicado pelo devedor no contrato comprova a mora, quando devolvida com a informação mudou-se.
4. Apelação conhecida e provida.